Tribunal: TJSP
Processo: 2287948-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – Descabimento – Agravo de instrumento no 2262338-31.8.26.0000 que foi interposto pelo sócio falido, ao passo que o presente recurso foi interposto pela cessionária – Preliminar

Ementa:
FALÊNCIA DA EMPRESA "TECELAGEM SATÚRNIA S/A" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – Descabimento – Agravo de instrumento no 2262338-31.8.26.0000 que foi interposto pelo sócio falido, ao passo que o presente recurso foi interposto pela cessionária – Preliminar rejeitada – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Preliminar que diz respeito ao próprio mérito do recurso, de modo que será com ele analisada – Cessionária que pretende o encerramento da falência e a declaração de que se sub-rogou em todos os créditos, ao argumento de adquiriu alguns créditos (por meio de cessão) e efetuou o depósito judicial para o pagamento dos demais créditos não cedidos – Descabimento – Ação revocatória que foi julgada procedente no curso da falência, sendo de conhecimento da empresa falida, do sócio e da filha cessionária – Depósito realizado nos autos quando a ação revocatória já havia sido julgada procedente, bem como considerando cálculo que não contemplou quaisquer juros – Juros que, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei no 7.661/45, são devidos desde que o ativo se mostre suficiente para pagamento do principal – A incidência de juros, por ser questão de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, independentemente de manifestação das partes, sem importar em violação ao art. 141 do CPC, à coisa julgada ou à segurança jurídica – Juízo a quo que corretamente determinou a correção do relatório, para constar os dados relativos à falência da subsidiária integral da Satúrnia (Cruzeiro do Sul), as penhoras referentes a créditos tributários e os bens imóveis concernentes à ação revocatória julgada procedente – Impossibilidade, por ora, de se decretar o encerramento da falência, considerando-se que a incidência ou não de juros somente poderá ser constatada quando da arrecadação e avaliação dos imóveis – Sub-rogação que não pode, desde logo, ser reconhecida – Questão que deverá ser resolvida após a arrecadação e avaliação dos imóveis, devendo todos os participantes do processo observar o princípio da boa-fé – RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante GABRIELA FALCIONI, é agravado TECELAGEM
SATURNIA S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
2
VOTO No 9.804
Agravo de Instrumento n. 2287948-98.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravante: GABRIELA FALCIONI
Agravadas: TECELAGEM SATURNIA S/A (MASSA FALIDA) e ACFB
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. ME
FALÊNCIA
DA
EMPRESA
“TECELAGEM
SATÚRNIA S/A” DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO

ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE

Descabimento

Agravo
de
instrumento
no
2262338-31.8.26.0000 que foi interposto pelo sócio falido,
ao passo que o presente recurso foi interposto pela
cessionária
Preliminar rejeitada
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL

Preliminar que diz respeito ao próprio mérito do recurso, de
modo que será com ele analisada
Cessionária que
pretende o encerramento da falência e a declaração de que
se sub-rogou em todos os créditos, ao argumento de
adquiriu alguns créditos (por meio de cessão) e efetuou o
depósito judicial para o pagamento dos demais créditos não
cedidos Descabimento Ação revocatória que foi julgada
procedente no curso da falência, sendo de conhecimento da
empresa falida, do sócio e da filha cessionária Depósito
realizado nos autos quando a ação revocatória já havia sido
julgada procedente, bem como considerando cálculo que
não contemplou quaisquer juros Juros que, nos termos do
art. 26 do Decreto-Lei no 7.661/45, são devidos desde que o
ativo se mostre suficiente para pagamento do principal A
incidência de juros, por ser questão de ordem pública, pode
ser
conhecida
de
ofício,
independentemente
de
manifestação das partes, sem importar em violação ao art.
141 do CPC, à coisa julgada ou à segurança jurídica Juízo
a quo que corretamente determinou a correção do relatório,
para constar os dados relativos à falência da subsidiária
integral da Satúrnia (Cruzeiro do Sul), as penhoras
referentes a créditos tributários e os bens imóveis
concernentes à ação revocatória julgada procedente

Impossibilidade, por ora, de se decretar o encerramento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
3
falência, considerando-se que a incidência ou não de juros
somente poderá ser constatada quando da arrecadação e
avaliação dos imóveis Sub-rogação que não pode, desde
logo, ser reconhecida Questão que deverá ser resolvida
após a arrecadação e avaliação dos imóveis, devendo todos
os participantes do processo observar o princípio da boa-fé

RECURSO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, nos autos da falência da
empresa Tecelagem Satúrnia S/A, aceitou como boas as cessões de crédito,
mantendo, todavia, a falência em andamento, sob o fundamento de que o valor
depositado pela cessionária não contemplou os juros devidos após a sentença da
falência. A r. decisão agravada também deixou consignado que o depósito foi
realizado por terceira não interessada, de modo que ela não se sub-roga nos
direitos dos credores.
A agravante faz um breve resumo dos autos de
origem e discorre sobre a higidez dos anteriores atos praticados e das anteriores
decisões proferidas na falência. Afirma que o juízo a quo ignora tudo o quanto já
processado. Sublinha que a agravante e a massa falida não são as mesmas
pessoas. Alega que somente a massa poderia ser obrigada ao pagamento de
juros, e não a agravante, que é a única credora da massa, pois sub-rogou-se nos
direitos dos demais credores. Defende que não se aplica ao caso o art. 305 do
CC, mas o art. 346, I, do CC.
Esclarece que “adquiriu os créditos da falência e,
posteriormente, realizou o depósito da diferença em juízo, tudo com uma única
finalidade: tornar-se credora, sub-rogando-se n direito dos demais e encerrar o
processo” (sic, fl. 10).
Invoca os artigos 986, I, 75, § 1o e 124, § 1o, II, da
antiga Lei de falência, argumentando que há pagamento em sub-rogação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
4
Sublinha que “já possuía um vínculo com a Massa
Falida quando realizou o depósito da diferença em 2016, posto que adquiriu os
créditos de todos os demais credores por meio das cessões de crédito. E,
consequentemente, se sub-rogou no direito dos antigos credores que lhe cederam
seus créditos, tornando-se a única credora da Massa” (sic, fl. 12).
Entende que as cessões de crédito e o depósito da
diferença podem ser tidas como transação. Defende que, se a agravante optou
por colocar fim à falência, adquirindo os créditos e depositando a diferença nos
autos, contando com a concordância de credores, síndico e Ministério Público, não
há que se falar em irregularidade da transação, que foi realizada entre particulares
e que trata de direitos patrimoniais. Insiste que o objetivo do pagamento realizado
pela agravante (e única credora da massa) foi alcançado, qual seja, a “solvência
dos credores” (sic, fl. 13).
Defende que a aplicação de juros somente é possível
em processo falimentar quando a massa os suportar. No caso dos autos, repete, a
massa sequer efetuou o pagamento de seus credores, pois realizado pela
agravante, que se tornou a única credora deste processo falimentar, se sub-
rogando nos direitos dos demais, o que foi feito com a concordância de todos os
interessados, sem qualquer questionamento ou pedido de juros. Indaga como o
Juízo a quo entende que a massa suporta juros, sem sequer ter efetuado o
pagamento do valor principal corrigido. Insiste que, nos termos do art. 132 da Lei
de falência, apresentado o relatório final, deverá o juiz encerrar a falência, por
sentença. Invoca o art. 141 do CPC, pelo qual ao juiz é vedado conhecer de
questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Afirma que
a decisão viola o art. 5o, XXXVI e LIV, da CF, bem como os artigos 505 e 507 do
CPC, sendo evidente que a decisão agravada tenta reapreciar o que já foi
apreciado anteriormente, por decisão transitada em julgado.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso, para que seja declarado que a agravante é credora sub
rogada nos direitos dos credores, nos termos do art. 346, I, do CC, bem como seja
determinado o encerramento do processo falimentar da Tecelagem Satúrnia S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
5
O efeito suspensivo foi indeferido a fl. 71.
A agravante se opôs ao julgamento virtual do recurso
(fl. 74).
Contraminuta as fls. 76/121, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
as fls. 128/131.
É o relatório.
De início, importante deixar consignado que estão
sendo julgados nesta mesma oportunidade os seguintes recursos: Agravo de
Instrumento
no
2262338-31.2019.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2268437-17.2019.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2287931-62.2019.8.26.0000
e
Agravo
de
Instrumento
no
2287948-
98.2019.8.26.0000.
Isto considerado, passa-se à análise do Agravo de
Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Acolho em parte os Embargos de Declaração de fls.
4048/4053.
Com efeito, examinando os autos, verificou-se a
regularidade dos instrumentos das cessões, apontando os dados dos cedentes,
bem como a indicação das contas bancárias e os pagamentos em dinheiro, a
revelar, desta forma, que os negócios foram concluídos e cumpridos validamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
6
Porém, a regularidade das cessões, aliada ao fato de
que a cessionária efetuou depósito para liquidar créditos ainda não satisfeitos, não
permite o encerramento da falência.
Isso porque há ativos que integram a massa falida
que não foram liquidados e o valor depositado pela cessionária não
contemplou juros devidos após o sentença de falência.
Portanto, acolho em partes os Embargos de
Declaração para aceitar como boas as cessões de crédito, mas mantendo a
falência em andamento, a fim de que o síndico dativo adote as providências
necessárias à imediata arrecadação, avaliação e alienação dos móveis objeto de
ação revocatória, bem como cumprir o item 2, letra "b", da decisão de fls. 4044,
complementando o relatório em 15 (quinze) dias.
Intimem-se.” (fl. 4.057 dos autos de origem)
“Vistos.
1- Rejeito os embargos de declaração de fls.
4084/4090 4175/4180.
Os embargantes insurgem-se, em verdade, contra os
fundamentos da decisão embargada, sustentando que a falência deve ser
encerrada.
Isto não configura razão para oposição dos embargos
de declaração.
Quem efetuou o pagamento parcial (sem juros) não
juridicamente não tinha vínculo algum com os credores da massa falida, portanto
pagou como terceira não interessada e não se sub-roga nos direitos do credor
(CC, art. 305), de modo que não tinha razão para requerer pagamento em seu
favor.
Igualmente não prospera a alegação de que houve
decisão a respeito de questão não suscitada uma vez que o processo de falência,
por sua peculiaridade, exige do juiz a verificação do correto cumprimento de suas
finalidades, que consistem, de forma prática, em satisfazer os credores com o
maior proveito possível, por meio da alienação dos bens que integram a massa
falida. No caso dos autos, procedente uma ação revocatória, e reintegrados à
massa falida alguns imóveis, impunha-se ao juiz a determinação, ao síndico, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
7
imediata arrecadação. Além disso, havendo ativos pendentes de alienação
(justamente os imóveis objeto da ação revocatória), o decreto de encerramento de
falência seria uma clara violação à lei.
A propósito da atuação do juiz no processo
falimentar, vale citar a lição do insuperável Trajano Mirana Valverde:
"422. Exercita o juiz a atividade administrativa,
dirigindo e superintendendo os trabalhos do administrador da massa falida. Aqui, a
sua liberdade de ação é bem mais ampla, competindo-lhe a iniciativa de qualquer
ato, com a qual julgue acautelar os interesses em jogo. Deve providenciar para a
boa guarda e conservação dos bens arrecadados, autorizando a venda dos bens
da massa ou de alguns deles pelo síndico, quando forem objetos de fácil
deterioração ou de guarda dispendiosa; conceder, em benefício da massa, a
remissão de penhores e objetos legalmente retidos; aprovar os salários dos
peritos, contadores, avaliadores e demais auxiliares da administração, inclusive os
honorários do advogado do síndico; deferir ou não o pedido de continuação do
negócio do falido e nomear o gerente proposto pelo síndico; chamar o síndico ao
cumprimento dos seus deveres, tomar-lhe as contas, aplicando-lhe as penas que
no caso de infração desses deveres couberem." (Comentários à Lei de Falências,
vol. I, Forense, 3a. Edição, pp; 413/414)
Portanto, nada de irregular nas decisões proferidas,
que são mantidas integralmente.
2. Ciente do agravo de instrumento e da r. Decisão
que concedeu efeito suspensivo.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Encaminhe-se ofício à Exma. Sra. Desembargadora,
com cópia desta decisão e de fls. 4135/4137, cujo cumprimento já foi parcialmente
pela nova Administradora Judicial, mediante a arrecadação dos imóveis objeto da
ação revocatória.
Intimem-se.” (fls. 4.228/4.229 dos autos de origem).
Insiste a agravante na reforma da r. decisão, para
que ela seja declarada como credora sub-rogada nos direitos dos credores, nos
termos do art. 346, I, do CC, bem como seja determinado o encerramento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
8
processo falimentar da Tecelagem Satúrnia S/A.
A massa falida agravada, de seu turno, argui
preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, sob a alegação de que
a questão já se encontra sub judice no agravo de instrumento no
2262338-31.2019.8.26.0000, interposto contra decisão de fl. 4.057 dos autos de
origem, que foi substituída pela decisão que julgou os embargos de declaração.
Aduz, ainda, que também inexiste interesse recursal, diante da existência de ativo
pendente de realização e de passivo pendente de satisfação. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso.
Pois bem.
A preliminar de não conhecimento do recurso, por
violação à unirrecorribilidade da decisão não comporta acolhimento. Vê-se que o
agravo de instrumento no 2262338-31.2019.8.26.0000 foi interposto pelo sócio
falido, Sr. Fernando Falcioni, ao passo que o presente recurso foi interposto pela
cessionária Gabriela Falcioni.
Além disso, a ora agravante busca, além do
acolhimento do pedido de encerramento da falência, a declaração de que se sub-
rogou nos demais créditos não cedidos, a reforçar a existência de seu interesse
recursal.
De outro lado, a segunda preliminar arguida, na
verdade, diz respeito ao próprio mérito do recurso e, com ele será analisado.
Isto considerado passa-se à análise do recurso.
Impossível,
por
ora,
deferir
o
pretendido
encerramento da falência.
Afinal, embora a agravante (Gabriela Falcioni)
defenda que adquiriu por meio de cessão os créditos de alguns credores e, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
9
encerrar o processo de falência (e pagar os créditos não cedidos, as dívidas
fiscais e o Banco do Brasil), realizou o depósito judicial em agosto/2016 sem
considerar os juros, porque a massa falida não possuía ativos, certo que, àquela
ocasião, já era de conhecimento de todos os envolvidos (empresa falida
Tecelagem Satúrnia S/A, sócio falido Fernando Falcioni e filha cessionária

Gabriela Falcioni) o fato de que a ação revocatória havia sido julgada procedente.
Note-se que naquela mencionada demanda (ação
revocatória no 0032959-16.2003.8.26.0100), a cessionária Gabriela Falcioni atuou
como advogada de seu pai (sócio falido, Fernando Falcioni), conforme se observa
da contestação apresentada as fls. 184/203 daqueles autos. A ação revocatória foi
julgada procedente por este E. TJSP, no julgamento do recurso de apelação
(ocorrido em 01/02/2011, conforme acórdão de fls. 531/538 daqueles autos). O
recurso especial, de seu turno, foi desprovido pelo Col. STJ em 08/04/2014,
conforme fls. 914/923 daqueles autos.
Ou seja, não prospera a afirmação de que o depósito
realizado em agosto/2016 nos autos da falência não contemplou os juros porque a
massa falida não possuía ativo, pois, repita-se, desde fevereiro/2011 a ação
revocatória havia sido julgada procedente (com a declaração de ineficácia da
transferência de diversos bens imóveis).
Neste ponto, correto o entendimento do Juízo a quo
em relação aos juros de mora, pois, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei no
7.661/1945, “Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o
ativo apurado não bastar para o pagamento do principal”.
Ressalte-se que, por ser matéria de ordem pública, a
incidência (ou não) de juros de mora pode ser analisada de ofício pelo magistrado,
sem importar em violação ao art. 141 do CPC/2015, à coisa julgada e à segurança
jurídica, como defendido pela agravante.
E, no caso dos autos, certo que ainda existem
créditos não quitados, notadamente em razão de não terem sido expedidos todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
10
os mandados de levantamento (até mesmo por força do efeito suspensivo
concedido nos autos do agravo de instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000,
interposto por Gabriela Falcioni, em face da decisão que indeferiu o pedido de
suspensão dos pagamentos).
Além disso, conforme constou da decisão proferida
as fls. 4.044/verso dos autos de origem, no relatório final apresentado pelo síndico,
não constaram as dívidas tributárias, assim como não foram esclarecidas a
situação da falência da subsidiária integral da Satúrnia (Cruzeiro do Sul) e as
dívidas dela, tampouco descritos os bens relativos à ação revocatória julgada
procedente.
Quer dizer, necessária a correção do relatório, para
que constem todas as dívidas (especificando-se àquelas relativas à falência da
subsidiária integral) e todos os bens (inclusive os da ação revocatória), para,
assim, ser analisada a incidência ou não dos juros de mora (o que, como se disse,
nos termos do art. 26 do Decreto-lei no 7.661/1945, depende da suficiência do
ativo da massa, para pagamento dos débitos principais). Em outras palavras, se,
apresentado o relatório, for constatada a insuficiência do ativo para pagamento do
débito principal ainda pendente, certamente não incidirão os juros de mora,
podendo o pedido de encerramento da falência, inclusive, ser reanalisado no
futuro.
De igual modo, não há elementos para, desde já,
reconhecer a pretendida sub-rogação.
Não se ignora que, de fato, a agravante realizou o
depósito de mais de oito milhões de reais na condição de terceira interessada,
uma vez que, à época, ela já havia adquirido créditos de alguns credores, por meio
de cessões particulares. Assim, não há que se falar na incidência do art. 305 mas
do art. 346, I, do CC.
Todavia, como se disse, ainda não se tem certeza
sobre a incidência ou não dos juros (o que depende da arrecadação e avaliação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
11
dos bens relativos à ação revocatória julgada procedente).
E a omissão do síndico, quanto à existência dos bens
relativos à ação revocatória, causou a presente celeuma.
A terceira interessada (cessionária Gabriela Falcioni)
realizou o depósito de mais de oito milhões de reais, com o claro intuito de se
tornar a única credora da massa falida e pôr fim ao processo. A contadoria judicial
elaborou cálculo apenas com o valor das dívidas principais (sem considerar os
juros). De outro lado, alguns credores, deixando claro que não houve cessão do
crédito, concordaram com o cálculo da contadoria, postulando a expedição do
mandado de levantamento, com os devidos acréscimos legais (como, por
exemplo, fls. 53/54, 55/56). Além disso, alguns mandados de levantamento foram
retirados, outros não foram expedidos (por força do efeito suspensivo concedido
nos autos do agravo de instrumento no 2268437-17.2019.8.26.0000), além de que
há demais credores que não levantaram os depósitos (consoante informações da
nova síndica nomeada, fl. 106 destes autos).
Desta forma, considerando-se tudo o que foi
analisado neste caso, a questão deve ser resolvida com a aplicação do princípio
da boa-fé, a ser observada por todos os participantes do processo.
Neste
sentido,
determina-se
que,
após
a
arrecadação e avaliação dos imóveis relativos à ação revocatória, a pretendida
sub-rogação postulada pela ora agravante seja reapreciada.
Desta forma, nega-se provimento ao recurso, com
determinação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287948-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9804
12
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, COM DETERMINAÇÃO.
ANGELA LOPES
Relatora